Tribunal: TJSP
Processo: 0021481-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que, em ação própria e na esteira do mandado de segurança impetrado pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Proc. no 0027112-62.2012.8.26.0053), almeja as diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandamus. Extinção por carência de ação. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença. Policial militar que, em ação própria e na esteira do mandado de segurança impetrado pela Associação Fundo de Auxílio dos Policiais Militares do Estado de São Paulo (AFAM – Proc. no 0027112-62.2012.8.26.0053), almeja as diferenças remuneratórias relativas ao quinquênio que antecedeu a impetração do mandamus. Extinção por carência de ação. Descabimento. Interesse de agir que se deixa ver na exigibilidade do título judicial. Decisão irrecorrível que acolheu a pretensão do autor. Necessidade de sobrestar-se a ação. Questão afeta à Ação Rescisória no 2204374-46.2020.8.26.0000, cujo desate, muito embora tenha extinto a lide, conferiu efeito prospectivo à liminar que determinou a suspensão de todas as ações correlatas até que sobrevenha o trânsito em julgado do veredicto. Suspensão dos autos determinada, com prejuízo da imediata análise do recurso.